Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-50.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000904-50.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOSE ANTONIO FERNANDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE
PORTABILIDADE
.
IMPUGNAÇÃO ASSINATURA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO
S

CARACTERIZADO
S
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização decorrente da portabilidade de contrato de empréstimo não
solicitado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
autenticidade da assinatura lançada
, a pertinência da devolução do valor devido na forma dobrada, a análise da ocorrência de danos morais e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Apresentação de contrato com assinatura que se concluiu falsa. Ausência de pedido de produção de perícia grafotécnica.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

9. Honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000904-50.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO CETELEM S.A. e outros e como apelada JOSE ANTONIO FERNANDO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA